Tribunal: TJMT
Processo: 0042409-18.2019.8.11.0042
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042409-18.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR (APELADO), ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 027.126.861-10 (APELADO), TATIANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 005.563.701-98 (VÍTIMA), ANDRE ALOISIO NUNES PEREIRA - CPF: 387.102.932-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL E CONFISSÃO JUDICIAL SUFICIENTES. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual contra sentença condenatória que reconheceu a prática de furto noturno em continuidade delitiva (CP, art. 155, § 1o, c/c art. 71, caput), fixando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto, além de 15 dias-multa. A pretensão recursal consistiu no reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), além da valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
I
) definir se a qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, documental e confissão, mesmo na ausência de perícia técnica;

(
II
) estabelecer se a ausência de contribuição da vítima pode ser valorada negativamente como circunstância judicial na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de prova pericial quando o conjunto probatório — constituído por testemunhos, confissão do réu e documentação fotográfica — é suficiente para comprovar a destruição de barreiras físicas de proteção patrimonial.

O rompimento de obstáculos foi confirmado pelas vítimas, por testemunha presencial (porteiro) e pelo próprio acusado em juízo, o qual confessou ter utilizado ferramenta específica (“alicate de pressão”) para arrombar as fechaduras dos imóveis subtraídos.

Fotografias anexadas aos autos demonstram dano evidente às portas, corroborando os demais elementos probatórios, dispensando-se a perícia diante da harmonia e robustez da prova colhida.

A jurisprudência do STJ admite o suprimento da perícia técnica por outros meios probatórios idôneos, em casos de furto qualificado por rompimento de obstáculo, quando evidenciada a materialidade delitiva (
AgRg
no HC 921.388/SP).

A ausência de contribuição da vítima para a prática do delito não deve ser valorada negativamente, devendo essa vetorial ser considerada neutra, nos termos do art. 59 do CP, conforme entendimento pacificado do STJ e enunciado do TJMT (Enunciado Criminal 23).

O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo impõe, de ofício, a exclusão da causa de aumento pelo repouso noturno, nos termos do Tema 1087 do STJ (REsp 1.890.981/SP), por se tratar de figura típica mais gravosa e incompatível com a majorante prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal.

Redimensionada a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o reconhecimento da continuidade delitiva e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma prestação pecuniária, ante o preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A qualificadora de rompimento de obstáculo pode ser reconhecida mesmo sem prova pericial, desde que evidenciada por outros meios probatórios seguros, como prova testemunhal, confissão e documentação fotográfica.

A ausência de contribuição da vítima para o crime não pode justificar majoração da pena-base e deve ser considerada circunstância judicial neutra.

A causa de aumento do repouso noturno não incide quando o crime de furto é praticado na forma qualificada, por força do entendimento firmado no Tema 1087 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, 71, caput, 155, § 1o e § 4o, I; CPP, art. 315, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 921.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.02.2020; STJ, HC 334.597/AL, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 29.05.2018; TJMT, Enunciado Criminal 23.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelado
Adelson Lopes de Almeida Junior
pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno, em continuidade delitiva (CP, art. 155, § 1o, c/c art. 71,
caput
), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), sustentando que a ausência de laudo pericial pode ser suprida pela prova testemunhal e fotografias anexadas aos autos. Quanto à dosimetria da pena, postulou a valoração negativa da circunstância judicial referente ao comportamento da vítima na primeira fase, argumentando que a ausência de contribuição da vítima para a prática delitiva deve militar em desfavor do acusado (id. 334390997).

Em sede de contrarrazões, a De
fesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção do afastamento da qualificadora ante a imprescindibilidade de perícia técnica, bem como
,
pela manutenção da neutralidade vetorial do comportamento da vítima (id. 334391001).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, a fim de que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo (id. 340344384).

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
“... Fato 01 - Furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo - vítima Tatiane Ferreira da Costa Segundo foi apurado no dia 24 de agosto de 2019, por volta das 01h00min, no apartamento 608, bloco "A", do condomínio vertical Vero, localizado na Rua Pimenta Bueno, no 901, Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, o denunciado ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, consistente na retirada do miolo da fechadura da porta, subtraiu para si 02 (duas) alianças avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais, 02 (duas) pulseiras avaliadas em R$ 1.000,0 (mil reais), 01 (uma) tornozeleira fina de ouro avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais) e 01 (uma) pulseira de ouro avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), de propriedade da Tatiana Ferreira da Costa (...).

(...) Fato 02 - Furto noturno qualificado pelo rompimento de obstáculo - vítima André Aloisio Nunes Pereira Segundo foi apurado no dia 30 de agosto de 2019, por volta das 22h00min, no apartamento 908, torre "A", do condomínio vertical Vero, localizado na Rua Pimenta Bueno, no 901, Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, o denunciado ADELSON LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, consistente na retirada do miolo da fechadura da porta, subtraiu para si 01 (um) relógio avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima André Aloisio Nunes Pereira.
(...) (sic) (id.
334390928
)”

Após a regular instrução processual, o apelante
foi condenado pela
prática
prevista no art.
155, § 1o, c/c art. 71,
caput,
ambos do CP.

MÉRITO

O
Parquet
pleiteia o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, em relação ao réu
.
O pedido
merece provimento
.

Em juízo, a vítima
Tatiane Ferreira da Costa
afirmou que, ao retornar para sua residência por volta da meia-noite, deparou-se com a porta de seu apartamento arrombada.

D
a mesma
forma, a vítima
André Aloisio Nunes Pereira
declarou que, ao acordar, percebeu que a porta de seu apartamento havia sido arrombada, notando o desaparecimento de um relógio que estava sobre a mesa.

A testemunha
Theofilo
Miguel
Ahy
, porteiro do condomínio, confirmou os fatos narrados, esclarecendo que o réu conseguiu entrar no prédio utilizando nome falso e, conforme verificado por meio das imagens e das circunstâncias, acessou as unidades mediante violação das portas.

Corroborando a prova testemunhal, o próprio acusado, Adelson Lopes de Almeida Junior, em seu interrogatório judicial, confessou a prática dos delitos. Informou que utilizou um “alicate de pressão” para romper o miolo da fechadura do apartamento da vítima André e, ao ser questionado sobre o furto anterior (vítima Tatiane), afirmou ter adotado o mesmo
modus operandi
.

Além da prova oral, os autos contam com fotografias das portas danificadas, juntadas à denúncia, que evidenciam a destruição dos miolos das fechaduras, em plena consonância com os relatos das vítimas e a confissão do réu.

Diante disso, verifica-se a incidência, na espécie, da qualificadora de rompimento de obstáculo, devidamente demonstrada por meio de conjunto probatório harmônico, composto por prova testemunhal, confissão e elementos documentais, como as imagens e fotografias anexadas aos autos.

Com efeito, é incontroverso que o réu rompeu os obstáculos (portas) com a intenção de subtrair bens do interior dos imóveis, o que caracteriza avaria em meio destinado à proteção patrimonial.

Necessário ressaltar que, para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, é prescindível a realização de exame pericial, “
quando presentes outros meios de prova suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, sendo possível o suprimento da prova pericial, assim como na hipótese dos autos, em que as instâncias ordinárias atestaram a presença da referida qualificadora, especialmente ante a confissão” (
AgRg
no HC n.o 921.388/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo em relação ao réu Adelson Lopes de Almeida Junior, diante da robustez das provas produzidas, que tornam prescindível a realização de exame pericial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

No que tange à insurgência do
Parquet
quanto à primeira fase da dosimetria, pretende-se a valoração negativa da circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima, sob o argumento de que a ausência de contribuição desta para o evento criminoso deveria militar em desfavor do réu.

O pleito não merece acolhimento.

O entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito desta Corte Estadual, é no sentido de que o comportamento da vítima deve ser considerado neutro quando em nada contribui para a ocorrência do delito.

A tentativa de atribuir carga negativa a essa vetorial parte de uma lógica que não encontra respaldo no ordenamento jurídico, qual seja, a de que a vítima teria o “dever” de evitar o crime ou de que sua inação tornaria a conduta do agente mais reprovável.

A ausência de contribuição da vítima não agrega maior reprovabilidade à conduta do acusado, a qual já se encontra abrangida pelo tipo penal. A

ratio

da circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal é permitir ao julgador a redução da pena-base (ou sua fixação no mínimo legal) nos casos em que a vítima tenha efetivamente provocado, facilitado ou instigado a prática delitiva. Inexistindo tal interferência, a circunstância deve ser considerada neutra, não autorizando o aumento da sanção penal.

O comportamento da vítima é circunstância judicial
“que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base (...) se não restar evidente a interferência da vítima [...] essa circunstância deve ser considerada neutra”
na pena-base (STJ, HC 541.177/AC, Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma– 12.2.2020; HC 334.597/AL – Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 29.5.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que,
“o comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser reputada neutra nas demais situações.”
(TJMT, Enunciado Criminal 23).

Portanto, o fato de as vítimas não terem facilitado ou instigado a prática dos furtos não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, devendo tal circunstância ser mantida como neutra, em consonância com a sentença recorrida.

Diante do provimento do recurso ministerial para reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, impõe-se,
de ofício
, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), aplicada na sentença.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos: (I) a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância; (II) a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito; (III) a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.888.756, n.o 1.890.981 e n.o 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário, impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado, em razão da sua posição topográfica, antecedente às qualificadoras, e da observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente, sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Desta forma, firmou-se a tese de que
“A causa de aumento prevista no § 1. ° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”
(Tema 1087 – STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.o do Código de Processo Penal, o qual a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz-se necessário acompanhar o entendimento sobre a temática e, no caso concreto, excluir a incidência da causa de aumento, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

Passo à nova dosimetria da pena
.

Delito de furto qualificado:

Pena de reclusão, de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos.

1 - Primeira fase
: Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal).

A
culpabilidade do acusado
, diante do modo pelo qual o delito foi praticado, é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado
não

registra
antecedentes criminais, conforme demonstram as certidões carreadas aos autos.

A
conduta social
pode ser tida como normal.

Os motivos e as consequências
são inerentes ao próprio tipo infringido e o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Quanto às
circunstâncias do crime,
não há nada a indicar uma maior exasperação da pena.

Tudo isso sopesado, fixo a
pena-base
em
02 (dois) anos de reclusão
.

2 -

Segunda fase
- Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do Código Penal):

Não há agravantes,
reconheço a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP (confissão), porém deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do STJ, mantendo a pena em
02 (dois) anos de reclusão
.

3 -

Terceira fase
: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único, do Código Penal):

Não há causa de
aumento ou
diminuição de pena.
Contudo, verifico a causa de aumento da pena prevista no artigo 71, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando na
pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa
.

Por atender aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e uma prestação pecuniária, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público,
para reconhecer a qualificadora do rompimento do obstáculo,
e de ofício afastado a causa de aumento de pena do repouso noturno, redimensionando a pena para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo substituída por
uma restritiva de direitos e uma prestação pecuniária, a ser definida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026